Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701303-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CAMILA VIANA OLIVEIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação de conhecimento movida por advogada, pretendendo arbitramento de honorários a serem suportados pelo Distrito Federal, em decorrência da sua atuação na defesa dos interesses da parte executada, nos autos da execução fiscal no 0758487-38.2019.8.07.0016. Inicialmente, a autora afirma que a competência cabe ao juízo em que tramitou o feito executivo, a 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal. Argumenta que, após o indeferimento daquela petição inicial, seus clientes foram citados para responder ao recurso de apelação, o qual não foi provido. Acresce que houve omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, a ser sanada na presente via, conforme faculta o § 18 do art. 85, do CPC. Disserta sobre o direito que entende aplicável. Pede a gratuidade de justiça e, no mérito, a condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência a serem arbitrados. Distribuída a petição inicial por dependência ao Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, este declinou da competência em favor desta 4a Turma Cível, ao fundamento de que não teria havido atuação da causídica perante aquela instância, mas apenas nesta instância recursal, a quem competiria o exame dos requisitos estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Aduziu-se que se trata de vara especializada, cuja competência é restrita às hipóteses previstas no art. 35, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e art. 4o, da Resolução no 11/20, do Gabinete da Presidência deste Tribunal. Por fim, vieram os autos redistribuídos a esta 4a Turma Cível, em atendimento à decisão citada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Por um lado, correta a premissa de que a competência para processar e julgar a ação autônoma de arbitramento de honorários de sucumbência, prevista no § 18 do art. 85, do CPC, cabe ao mesmo Juízo perante o qual tramitou a ação originária. Este Tribunal já se manifestou no sentido de se tratar de competência funcional ditada pelo art. 61, do CPC, haja vista a relação de acessoriedade entre as demandas: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §11, CPC. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM A AÇÃO PRINCIPAL. ARTIGO 61, CPC. APLICAÇÃO. 1. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 2. A ação autônoma de arbitramento de honorários sucumbenciais, omissos em sentença transitada em julgado, possui caráter de acessoriedade em relação à ação principal, uma vez que se trata de um incidente na relação processual. 3. Nos termos do artigo 61, do Código de Processo Civil, a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1323959, 07471142420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJE: 19/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, não há como atribuir-se a este órgão colegiado a competência originária para demanda de natureza cognitiva, exorbitando do que definido taxativamente no inciso I do art. 8o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Em verdade, a ausência de fixação dos honorários de sucumbência em primeira instância, em razão de a petição inicial da execução fiscal ter sido indeferida antes da citação dos supostos devedores, é questão meramente circunstancial, que não interfere na competência daquele Juízo para conhecer da presente demanda acessória. É dizer, tivesse a inicial sido recebida e os executados citados, seria mister o arbitramento dos honorários de sucumbência por aquele Juízo, mas a ausência de tais circunstâncias não transfere ao Tribunal a competência para julgar a ação, que exorbita de sua competência originária. Não há risco de usurpação da competência deste Tribunal pela circunstância de se fazer necessária a aferição dos requisitos do § 2o, do citado art. 85, do CPC, até porque a questão poderá ser oportunamente apreciada no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, estes, sim, vinculados a este órgão e relatoria, por força da prevenção ditada pelo parágrafo único do art. 930, do CPC. Antes, porém, faz-se necessária a análise sobre o recebimento da inicial, integração da parte ré ao processo e oportuna instrução processual, tramitação típica de demanda cognitiva a se iniciar, como regra, no primeiro grau de jurisdição. Assim, não há que se falar em “ausência de elementos para aferição dos requisitos estabelecidos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil”, como mencionado pelo douto magistrado singular, pois, independentemente das instâncias por que tramitou o primeiro feito, nada o impede de decidir sobre os mencionados requisitos, a saber: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, a taxatividade da competência incumbida ao Juízo especializado de origem, pela mesma Lei de Organização Judiciária, não significa afastar a possibilidade de processar e julgar demandas de cunho acessório, ainda que submetidas ao procedimento comum e dependentes de cognição ampla e exauriente. As egrégias Câmaras Cíveis deste Tribunal também já tiveram oportunidade de externar semelhante entendimento, no tocante a outros Juízos especializados, incumbidos da tramitação das execuções de títulos extrajudiciais: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DEFINIÇÃO DE COTA-PARTE DE ADVOGADO SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE JULGOU A AÇÃO EM QUE SE ARBITROU OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília em face do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. 2. A demanda principal é ação de arbitramento e cobrança de honorários de sucumbência de um advogado contra outro, objetivando o autor a fixação de sua cota-parte no que tange aos honorários de sucumbência já fixados em outro processo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 3. No caso, a ação de arbitramento de honorários não se enquadra propriamente na ação prevista no artigo 85, §18, do CPC, pois não decorre de omissão de decisão judicial. Contudo, a ação autônoma proposta decorre de processo específico, julgado pelo Juízo Suscitante, em que houve a formação de nova relação jurídica processual, entre advogados, discutindo percentual sobre os honorários já arbitrados. 4. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) expressamente prevê como competência da Vara de Execução de Título Extrajudicial o processamento e julgamento dos processos incidentes relacionados às execuções distribuídas ao juiz. 5. Trata-se, portanto, a demanda principal de processo incidente, merecendo o mesmo tratamento da ação de arbitramento de honorários descrita no artigo 85, §18, do CPC, cujo caráter de acessoriedade da ação implica na prevenção do Juízo Suscitante. 6. Conflito conhecido e desprovido para declarar competente o Juízo Suscitante” (Acórdão 1305624, 07270283220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA e 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 18 DO CPC/2015. PROCESSO INCIDENTE. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM A AÇÃO PRINCIPAL. ART. 61 DO CPC C/C ART. 25-A DA LEI no 11.697/2008. 1 - A pretensão de arbitramento de honorários de sucumbência, com base no art. 85, § 18 do CPC/2015, possui natureza de acessoriedade, porquanto é um processo incidente, decorrente de omissão em ato judicial proferido em outra ação (principal). 2 - A competência para a ação de arbitramento de honorários de sucumbência com base no art. 85, § 18 do CPC/2015 é fixada com base na incidência da regra de prevenção do art. 61 do CPC, que estabelece que a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais” (Acórdão 1220640, 07209046720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 02/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) É dizer, a especialização do Juízo para tratar de demandas de natureza executiva, sejam elas cíveis ou fiscais, por si só, não limita o seu âmbito de atuação quanto às de natureza cognitiva, quando atraídas por critério funcional de competência, como é o caso. E, por se tratar de competência funcional, tem natureza absoluta, devendo ser aferida de ofício, como ora se faz. No mais, em se tratando de dois órgãos integrantes da mesma jurisdição e que se afirmam incompetentes, mas existindo relação de hierarquia entre eles, descabe cogitar da instauração de conflito de competência. Por força do art. 958, do CPC, observar-se-á o que dispuser o regimento interno do tribunal, o qual, por sua vez, não contempla tal hipótese em seus arts. 13, inciso I, alínea “f”, 21, inciso I, e 205, justamente porque incompatível com a divisão funcional de competências entre os órgãos das diferentes instâncias. A este respeito, confira-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “1. CONFLITO DE COMPETÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL O procedimento regulamentado pelo Código de Processo Civil para o conflito de competência se destina a dirimir conflito de competência de diferentes juízos de primeiro grau. É evidente que não se pode falar em conflito de competência em hipóteses nas quais a divergência se verifica entre dois órgãos que mantenham uma relação de superioridade/inferioridade hierárquica. Nesses casos, o órgão que seja superior hierarquicamente julgará o processo. Já os conflitos internos, entre órgãos fracionários do próprio tribunal, (câmaras, turmas e seções), são regulamentados pelo regimento interno de cada Tribunal, sendo as regras previstas no CPC, aplicadas apenas subsidiariamente” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7a Ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022). Sendo assim, devolvam-se os autos ao Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, com as nossas homenagens. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator